Tribunal: STJ
Processo: 0813745-12.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230692 - AL(2026/0010028-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RUAH DIEGO DA SILVA CIRILO (PRESO)
RECORRENTE
: JOSE PEDRO DA SILVA (PRESO)
RECORRENTE
: GUSTAVO MARQUES RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
RECURSO EM
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55396221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 29dc9522-934c-4cb8-ad55-c01e8f308723

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230692 - AL(2026/0010028-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RUAH DIEGO DA SILVA CIRILO (PRESO)
RECORRENTE
: JOSE PEDRO DA SILVA (PRESO)
RECORRENTE
: GUSTAVO MARQUES RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
RECURSO EM
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por RUAH
habeas corpus
DIEGO DA SILVA CIRILO, JOSE PEDRO DA SILVA e GUSTAVO MARQUES RAMOS
contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
que denegou o HC n. 0813745-12.2025.8.02.0000, mantendo a prisão preventiva
imposta pelo Juízo singular, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado
(Autos n. 0759725-68.2025.8.02.0001 – fls.
).
63/65
No recurso, a defesa sustenta que a decisão de primeiro grau que converteu
o flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, por apoiar-se em motivos
genéricos e em alegada gravidade abstrata do delito, em violação ao estado de
inocência, sem indicação de elementos concretos do
.
periculum libertatis
Argumenta que o pequeno valor da
torna a medida
res furtiva
desproporcional, e que a invocação de histórico de envolvimento em delitos
patrimoniais não basta, por si só, para justificar a prisão, ausentes dados
individualizados que apontem risco atual à ordem pública ou à instrução.
Documento eletrônico VDA54349156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:27
Código de Controle do Documento: 925661ad-629a-495e-b230-141a58336a66

Pede, em liminar, a revogação da custódia cautelar; e, no mérito, o
provimento do recurso para garantir aos recorrentes o direito de responder ao processo
em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia preventiva por
medidas cautelares alternativas.
Sem contrarrazões.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento
do recurso (fls.
).
121/124
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta aos
recorrentes.
O acórdão impugnado manteve a segregação preventiva, entendendo-a
corretamente motivada, ressaltando que (fls.
– grifo nosso):
90/91
[...]
No caso em exame, todavia, verifica-se que a custódia cautelar dos
pacientes não se encontra fundamentada exclusivamente na gravidade em
tese do crime de furto qualificado, mas em dados concretos extraídos dos
autos, notadamente o histórico de envolvimento dos agentes em outros
delitos patrimoniais, conforme consignado na própria decisão atacada (fls.
dos autos originários), que aponta a condição de contumazes na
55/57
.
prática desse tipo de ilícito
Tais circunstâncias revelam risco efetivo de reiteração delitiva, legitimando a
prisão preventiva como meio de garantia da ordem pública, em consonância com a
orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
reiteração ou habitualidade criminosa constitui fundamento idôneo para a
constrição cautelar, desde que devidamente demonstrada nos autos – como
ocorre na hipótese.
[...]
Ademais, a própria manifestação ministerial ressalta que as medidas
cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a tranquilidade
social, justamente em razão da propensão dos pacientes à prática reiterada de
crimes contra o patrimônio, circunstância que afasta a possibilidade de substituição
da prisão por providências menos gravosas.

Documento eletrônico VDA54349156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:27
Código de Controle do Documento: 925661ad-629a-495e-b230-141a58336a66

Como se vê, o
dos recorrentes foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, à reiteração

delitiva, diante do fato de os recorrentes serem contumazes na prática de crimes
patrimoniais. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, este Superior Tribunal possui entendimento de que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
(RHC n.
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg
107.238/GO,
12/3/2019;
no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de
938.952/SC,
24/2/2025).
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls.
).
121/124
Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Em face do exposto,
ao recurso ordinário.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54349156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:27
Código de Controle do Documento: 925661ad-629a-495e-b230-141a58336a66

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 230.692 / AL
Número Registro: 2026/0010028-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07597256820258020001 08137451220258020000 7597256820258020001 8137451220258020000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUAH DIEGO DA SILVA CIRILO (PRESO)
RECORRENTE : JOSE PEDRO DA SILVA (PRESO)
RECORRENTE : GUSTAVO MARQUES RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55362023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:52:44
Código de Controle do Documento: 65df6980-f2c8-4f45-aa79-73f865c00d9e

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:52:44
Código de Controle do Documento: 65df6980-f2c8-4f45-aa79-73f865c00d9e